Tribunal: TJMT
Processo: 1002886-10.2020.8.11.0086
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1002886-10.2020.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), THIAGO ALVES COLON - CPF: 366.610.628-51 (APELANTE), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), ROBERSON SIQUEIRA DE MELO - CPF: 992.247.200-72 (ADVOGADO), PAULO VINDOURA GOMES - CPF: 098.657.359-03 (ADVOGADO), WAGNER COSTA E SILVA - CPF: 873.372.581-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JAIRO CESAR FERNANDES DOS SANTOS RIBEIRO - CPF: 016.153.411-29 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERSON SIQUEIRA DE MELO - CPF: 992.247.200-72 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO DE OLIVEIRA EVANGELISTA - CPF: 214.656.868-27 (VÍTIMA), ADRIANA APARECIDA EVANGELISTA - CPF: 366.013.258-64 (TERCEIRO INTERESSADO), ROZANA INACIO DE OLIVEIRA - CPF: 048.493.601-81 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANE APARECIDA EVANGELISTA - CPF: 331.222.078-50 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO HENRIQUE DE SOUSA SOARES - CPF: 318.738.518-47 (VÍTIMA), MARCELO ANDRADE DE FREITAS - CPF: 351.530.718-47 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1002886-10.2020.8.11.0086 – CLASSE 417 – COMARCA DE NOVA MUTUM

APELANTE :- THIAGO ALVES COLON

APELADO :- MINISTÉRIO PÚBLICO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA, LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA E LESÃO CORPORAL LEVE – CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI – AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTROVERSAS – RECURSO DA DEFESA –
PRETENDIDA REDUÇÃO DAS
PENAS BASILARES
– POSSIBILIDADE, EM PARTE – 1)
VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO DE HOMICÍDIO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS
– CRIME PRATICADO DENTRO DA RESIDÊNCIA DA VÍTIMA, EM FRENTE A FAMILIARES E NA PRESENÇA DE CRIANÇAS – OFENDIDO QUE DEIXA FILHO MENOR – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVADAS COM A DEVIDA FUNDAMENTAÇÃO – INCREMENTO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – 2)
DIMINUIÇÃO NECESSÁRIA QUANTO AO DELITO DE LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA
– MOTIVOS DO CRIME QUE NÃO SE MOSTRARAM EVIDENTES – PENA-BASE REDIMENSIONADA QUANTO A ESSE DELITO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1)

Com relação ao delito de homicídio,
idônea a valoração negativa conferida

às circunstâncias e consequências do delito, eis que o fato de o homicídio ter ocorrido na residência da própria vítima,
em uma confraternização familiar, com os ataques presenciados em frente de vários membros da família
,
justifica a
maior reprovação da conduta do réu, assim como o fato de o ofendido ter deixado filho menor de idade desprovido de sua presença e contribuição para o sustento, além do trauma sofrido,
extrapola as consequências ínsitas ao crime de homicídio e justifica o acréscimo na pena-base.

2)

No que concerne ao delito de lesão corporal gravíssima, idônea a valoração negativa das circunstâncias do delito, eis que o réu lesionou a vítima durante uma confraternização familiar, na presença de familiares, inclusive, de crianças, a merecer maior reprovabilidade; todavia, tenho que não ficou evidente que o motivo das lesões corporais praticadas tenha sido para garantir a execução de crime anterior (homicídio), de modo que impõe-se o afastamento da valoração negativa da motivação do delito, com a consequente diminuição da pena-base.

3)

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1002886-10.2020.8.11.0086 – CLASSE 417 – COMARCA DE NOVA MUTUM

APELANTE :- THIAGO ALVES COLON

APELADO :- MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Thiago Alves Colon
, visando reformar a sentença proferida pela MM. Juíza Presidente do Tribunal do Júri da 3a Vara da Comarca de Nova Mutum, nos autos n. 1002886-10.2020.8.11.0086, que atenta à decisão emanada pelo Conselho de Sentença, condenou o apelante à pena de 18 (dezoito) anos, 07 (sete) meses e 20 (vinte) dias de pena privativa de liberdade (dos quais 18 anos e 05 meses são de reclusão e 02 meses e 20 dias são detenção), em regime fechado, pela prática dos delitos tipificados no art. 121, §2°, II e IV; art. 129, §2°, III, e 129,
caput
, do Código Penal.

Inconformada, a defesa em suas razões recursais, requer a reforma da sentença, a fim de obter
a diminuição da pena-base do crime de homicídio para o mínimo legal, afastando a valoração negativa das circunstâncias e consequências do delito
, ou, subsidiariamente, requer a redução da exasperação, fixando a pena em patamar próximo do mínimo legal.

Requer, ainda, a
diminuição

da pena-base no mínimo legal, com relação ao delito de lesão corporal gravíssima, afastando a valoração negativa da motivação e das circunstâncias do crime
, ou, seja reduzida a exasperação, fixando-se a pena em patamar próximo do mínimo legal.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 112116450).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. José de Medeiros, é pelo
desprovimento do recurso
(Id. 117105965), conforme entendimento assim sumariado:

“Apelação criminal – Irresignação defensiva –
1.
Requer o afastamento da negativação das “circunstâncias e consequências” do crime de homicídio – Fundamentação inidônea – Subsidiariamente readequação da fração de exasperação – Improcedência – Fundamentos idôneos – Circunstâncias negativada considerando o local e contexto do crime, praticado em frente a familiares da vítima e crianças – Consequências negativada frente ao desamparo da filha da vítima, criança de nove anos, somado ao trauma causado nela – Fração de exasperação aplicada em patamar de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo de penas mínima e máxima do tipo – Proporcionalidade –
2.
Requer o afastamento da negativação das “circunstâncias e motivos” do crime de lesão corporal – Fundamentação inidônea – Subsidiariamente readequação da fração de exasperação – Improcedência – Fundamentos idôneos – Circunstâncias negativada considerando o local e contexto do crime, praticado em frente a familiares da vítima e crianças – Motivos que merecem maior reprovação – Fração de exasperação aplicada em patamar de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo de penas mínima e máxima do tipo – Proporcionalidade –
Pelo desprovimento do recurso
”.

Aportou aos autos informação da Promotoria de Justiça, informando acerca do recebimento de ofício oriundo da Polícia Militar do Estado de São Paulo, solicitando o recambiamento do acusado, que é Policiar Militar do Estado de São Paulo e encontra-se preso neste Estado, para a realização de exames em processo administrativo disciplinar naquela unidade militar. Manifestou-se favorável ao pedido, desde que adotadas as providências pelas Secretarias de ambos os Estados responsáveis para tanto (Id. 123310952).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria de Justiça que manifestou no sentido de ser julgado o presente recurso e, mantida a condenação, o pleito da Policia Militar de São Paulo seja analisado pelo juízo da execução penal (Id. 126157682).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022